Tribunal: TJMT
Processo: 1034397-48.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/MT. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. MÉRITO. HABILITAÇÃO. CNH CASSADA. INEXISTÊNCIA DE RECURSO ADMINISTRATIVO. MULTAS QUITADAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ART. 373, INCISO I DO CPC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- O Detran/MT é parte legítima para figurar no polo passivo, tendo em vista que é o órgão responsável pela arrecadação e lançamento de multas de trânsito. 2- Na forma do art. 373, inc. I do CPC, compete a parte Autora a prova do fato constitutivo do seu direito, ônus do qual não se desincumbiu. 3- Compulsando os autos (id. 261698642, pág. 1), denoto do histórico de multa, que as infrações (6/2/2021 e 7/3/2021) lançadas em 27/7/2021 e 2/8/2021, ocorreram na cidade de Nobres/MT e foram quitadas. O Recorrente, em nenhum momento processual informa por qual motivo adimpliu com as referidas multas, e mais, também não impugna o local das infrações que ocorreram em cidade diversa de seu domicílio. Por fim, alega que protocolou processo administrativo, porém, não há nos autos provas de tais afirmações. 4- Desse modo, não vejo como imputar qualquer responsabilidade aos Recorridos, pois, inexiste nos autos, qualquer prova mínima das alegações iniciais. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 6.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034397-48.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUANDERSON FIGUEIREDO RODRIGUES - CPF: 046.033.481-69 (RECORRENTE), EDSON ARAUJO NEPOMUCENO FILHO - CPF: 551.569.591-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025